Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704501-67.2022.8.07.0016 APELANTE: BANCO FINASA S/A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 53822750), in verbis: “Trata-se de embargos à execução fiscal de no 0083355-08.2011.8.07.0015 - executivo fiscal ajuizado pelo Distrito Federal - opostos BANCO FINASA S/A., conforme qualificação inicial, objetivando o reconhecimento da prescrição ordinária ou intercorrente, a declaração de nulidade dos processos administrativos, por usurpação da competência do Judiciário ou pela ausência de comprovação dos fatos alegados pelos consumidores, bem como em razão da ausência de interesse de agir - porque os contratos são disponibilizados aos clientes no momento da contratação -, além da declaração da inexigibilidade da multa imposta, por inobservância da proporcionalidade e da razoabilidade (ou sua redução). Consta da petição inicial que a execução discutida funda-se em CDAs decorrentes de processos administrativos, instaurados por reclamação de consumidores, cujos fatos apurados, no entanto, não foram comprovados. Defende, o embargante, a ocorrência da prescrição e trata da nulidade dos processos administrativos, em razão da disponibilização dos contratos aos clientes por ocasião da contratação, pela não comprovação dos fatos alegados pelos consumidores ou instrução daqueles, ante a usurpação da competência do Judiciário e à míngua de aplicação da proporcionalidade e razoabilidade esperadas. Ainda, o embargante sustenta que a multa aplicada deve ser reduzida. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 241.907,77. Inicial apresentada com documentos. Embargos admitidos para discussão, com efeito suspensivo (ID 120865464). Intimado, o réu apresentou impugnação (ID 167805767), discorrendo sobre a não ocorrência da prescrição e acerca da legitimidade dos processos administrativos e da penalidade imposta. Em réplica, o embargante reiterou os pedidos iniciais (ID 171523490). As partes não requereram a produção de mais provas. Os autos foram conclusos para julgamento.” 2. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante-executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa dos embargos. 3. O embargante interpôs apelação (id. 53822753) alegando nulidade do processo administrativo por usurpação de competência do Poder Judiciário e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade nas penalidades impostas. 4. Preparo (ids. 53822754 e 53822755) 5. Intimado para manifestar-se sobre eventual inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC (id. 54272038), o apelante-embargante refutou a preliminar (id. 54943187). 6. É o relatório. Decido. 7. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. 8. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 9. Na demanda a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, analisando expressamente a legalidade de aplicação de sanção administrativa pelo Procon e a sua natureza administrativa. Confira-se: “Mais a mais, O Código de Defesa do Consumidor estabelece normas de proteção e defesa do consumidor e atribui aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, o poder de fiscalização e aplicação de sanções administrativas. Dentre as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor encontra-se a aplicação de multas, que podem variar de acordo com a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa infratora. Assim, o Procon pode aplicar multas às empresas que desrespeitam os direitos dos consumidores, tais como a falta de informações claras e precisas sobre produtos ou serviços, a prática de preços abusivos, a venda de produtos com defeitos, entre outros. É importante destacar que a aplicação de multas pelo Procon tem o objetivo de punir a empresa infratora e proteger os direitos dos consumidores. A previsão para aplicação de multas pelo Procon está contida no Código de Defesa do Consumidor (CDC), mais precisamente nos seus artigos 55 a 60. O artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a fiscalização de produtos e serviços, bem como a aplicação de sanções administrativas, é competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Já o artigo 56 determina que, no exercício de suas atribuições, esses órgãos poderão expedir notificações para que as empresas se adequem às normas de proteção ao consumidor, bem como instaurar processo administrativo para apurar infrações. O artigo 57, por sua vez, prevê que as sanções administrativas aplicáveis aos fornecedores que violam as normas de proteção ao consumidor são: a) multa; b) apreensão do produto; c) inutilização do produto; d) cassação do registro do produto junto ao órgão competente; e) proibição de fabricação do produto; e f) suspensão temporária de atividade. Por fim, os artigos 58 a 60 estabelecem as condições e procedimentos para a aplicação de sanções administrativas, incluindo a possibilidade de recurso por parte da empresa infratora. Não é necessário ajuizar um processo judicial para a aplicação de multa com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O processo administrativo instaurado pelo órgão de defesa do consumidor, como o Procon, é suficiente para a aplicação de sanções administrativas, incluindo a aplicação de multa. O procedimento administrativo para aplicação de sanções começa com a expedição de notificação para a empresa infratora, que terá um prazo para apresentar defesa ou regularizar a situação. Caso a empresa não se manifeste ou não se regularize, o órgão de defesa do consumidor poderá instaurar um processo administrativo para apurar a infração e aplicar as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, incluindo a multa. Caso a empresa infratora não concorde com a aplicação da sanção administrativa, ela poderá recorrer da decisão do órgão de defesa do consumidor em sede administrativa, através de recurso administrativo, antes de ingressar com um eventual processo judicial. A aplicação de sanções administrativas pelo órgão de defesa do consumidor tem natureza administrativa, ou seja, não é uma decisão judicial. No entanto, a empresa infratora ainda pode ser acionada judicialmente pelos consumidores afetados, para reparação dos danos causados, além das sanções administrativas aplicadas pelo Procon. O Procon do Distrito Federal, nesse contexto, possui legitimidade e poder para impor multas em casos de violação aos direitos do consumidor, e essa atividade não viola o princípio da separação dos poderes nem constitui uma usurpação da jurisdição do Judiciário. Afinal, o Procon do Distrito Federal está exercendo sua função institucional como órgão responsável pela proteção dos interesses e direitos dos consumidores, cujas ações incluem poderes sancionatórios (conforme estabelecido no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor) e são amparadas pelo exercício do poder de polícia administrativa.” (id. 53822750, págs. 6/7, g.n). 10. Também analisou expressamente a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade imposta, afirmando que “o patrimônio da embargante é elevadíssimo, não se justificando a alegação de desproporcionalidade ou de falta de razoabilidade” (id. 53822750, pág. 10). 11. Nas razões da apelação o apelante-embargante limitou-se a repetir o argumento de usurpação de competência do Poder Judiciário e a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa, sem impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. 12. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 13. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 14. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 15. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação do embargante. 16. A r. sentença condenou o apelante-embargante ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (R$ 241.907,77 em 25/01/22. id. 53822739). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% a serem pagos pelo apelante-embargante. 17. Intimem-se. 18. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora